Tribunal: TJDFT
Processo: 0084323-85.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0084323-85.2008.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: ANDRE LUIS DE SOUZA SILVA, LUCIO MAURO STOCCO, ELIZABETH HELENA DIAS OLIVEIRA DOS SANTOS EMBARGADO: DURAIS VOGADO BARRETO, JOAO ABUD JUNIOR, NILSON LACERDA WANDERLEI, TARCÍSIO FRANKLIM DE MOURA, ARI ALVES MOREIRA, CELIO DO PRADO GUIMARAES, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, SHEILA KELLY DE FREITAS BALTAZAR DA PENHA SILVA DESPACHO Aguarde-se o julgamento. Brasília, D.F., 13 de agosto de 2024 Desembargador ESDRAS NEVES Relator